Tribunal: TJES
Processo: 5005252-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005252-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON CARLOS DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005252-04.2023.8.08.0030

RECORRENTE: NILTON CARLOS DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA., SOMA - BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRAS EM TORNO DE TERRENO. ALAGAMENTO. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.
CHUVAS INTENSAS.

COMPETÊNCIA
.

NÃO DEMONSTRADOS OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9243564. Contrarrazões, SOMA-BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS, no Id. 9243565. Contrarrazões, OLAM AGRICOLA, em Id. 9243566.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9243564), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, na forma do Artigo 98 do CPC/2015.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9243555), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido formulado na inicial pela requerente por NILTON CARLOS DA SILVA ROCHA em face de OLAM AGRICOLA LTDA., SOMA - BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.’’

Trata-se de Ação de indenização de danos materiais e morais ajuizada por NILTON CARLOS DA SILVA ROCHA, ora recorrente, em face de OLAM AGRICOLA LTDA., SOMA - BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e MUNICÍPIO DE LINHARES, recorridas, tendo em vista danos na propriedade do autor, decorrentes da chuva.

Aduz em sua exordial que no final do ano de 2022, o residencial onde a parte requerente reside com sua família passou por uma situação de extrema calamidade, já que todo o loteamento ficou alagado, devido a uma enchente que até então nunca havia acontecido naquela região.

Segundo o autor, os prejuízos aparentemente não decorreram de uma ação exclusiva da natureza, mas sim por uma concorrência de culpa por parte das requeridas.

Conforme narra, a primeira requerida, OLAM AGRICOLA LTDA, estava drenando água para um canal próximo, o qual desaguou em outro canal e escoou água para as proximidades do loteamento. A segunda requerida, SOMA - BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é a responsável pela construção do residencial em que reside o Recorrente, tendo sido supostamente negligente com as obras de infraestrutura. O terceiro requerido, MUNICIPIO DE LINHARES, teria agido de forma negligente, ante responsabilidade do município de fiscalização.

Na sentença de Id. 9243555, ficou entendido que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por não ser a omissão imputada aos requeridos o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora, mas sim as chuvas intensas na região, não sendo possível afirmar que as supostas obras no local e a falta de escoamento de água e da rede de drenagem pluvial foram fatores determinantes para a enxurrada na casa do requerente.

O Recorrente, em suas razões recursais, irresignado, pleiteia a reforma da r. Sentença alegando necessidade de prova pericial para verificar o fator determinante para estabelecer a real responsabilidade das partes recorridas, devendo ser determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se que a Parte Recorrente ajuizou esta ação no dia 23.05.2023 perante o Juízo Cível da Comarca de Linhares/ES. No dia 05.06.2023 (Id. 9243512), foi proferida a decisão que declarou a incompetência da 1ª Vara Cível, com determinação da remessa dos autos ao Juízo da Fazenda Pública de Linhares/ES, tendo em vista presença do Município no polo passivo, atraindo, assim, o disposto no artigo 63, inciso III, alínea “b”, da Lei complementar Estadual nº 234/2002.

No dia 15.08.2023, o processo foi redistribuído ao Juízo Fazendário, conforme determinado pelo juízo primevo, e, no dia 23.08.2023, foi proferida, também de ofício, a r. decisão que também reconheceu a incompetência para analisar e julgar o feito, pois,presente o Município no polo passivo de uma ação cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, conforme dicção do artigo 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009

Registra-se que, contra a decisão em comento não houve nenhuma insurgência pela Parte Recorrente, sendo o feito redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa forma
, e
ntendo que
já preclusa a matéria quanto à competência de julgamento da presente demanda,
uma vez que já transitada em julgado a decisão que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, quanto ao mérito da demanda, percebe-se dos autos a falta de demonstração dos elementos da responsabilidade civil pelo autor, sendo impossível determinar ao certo a pretensão autoral.

Explica-se: O autor não discrimina ao certo os danos percebidos em sua propriedade, falhando em explicitar os pedidos em sua exordial, imputado à causa, genericamente, o valor de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais), o que por si só já poderia acarretar a inépcia da petição inicial.

Cumpre destacar que, no que diz respeito à produção de provas, o autor é responsável por provar os fatos que constituem o seu direito. Já a parte requerida deve demonstrar fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor, conforme disciplina do Artigo 373 do Código de Processo Civil.

Entendo que no caso em análise, não existe prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, tendo esse falhado em demonstrar a veracidade de suas alegações e pedidos, motivo pelo qual entendo acertada a decisão do r. Juízo primevo.

Por esses motivos, entendo que o recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.
Destarte, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)